Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007953-12.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO RIBEIRO POVOA - CPF: 822.047.131-04 (APELADO), TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - CPF: 624.403.221-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR - CPF: 027.141.741-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. VEÍCULO ALIENADO. FALHA NA INTEGRAÇÃO DE DADOS ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos de IPVA posteriores à alienação de veículo, determinou a regularização cadastral e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de indevida inscrição do nome do autor em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inscrição indevida em dívida ativa, decorrente de falha administrativa após comunicação de venda de veículo, configura dano moral indenizável; e (ii) o valor da indenização arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CRFB, é objetiva, exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4. A manutenção de débitos tributários em nome de ex-proprietário, mesmo após regular comunicação de venda, evidencia falha na prestação do serviço público, decorrente da desarticulação entre os sistemas do DETRAN e da Secretaria da Fazenda.

5. A inscrição indevida em dívida ativa caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), por implicar restrição à regularidade fiscal e potencial abalo à reputação do administrado, dispensando prova de prejuízo concreto.
6. O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta estatal, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação, não ensejando redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

“1. A inscrição indevida em dívida ativa decorrente de falha administrativa após comunicação de venda de veículo configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado.

2. É adequada a manutenção de indenização por dano moral fixada em patamar moderado quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, §6o; CPC, art. 487, I, e art. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apel. Cív. n.

1044153-29.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexigibilidade do débitos de IPVA, relativos ao veículo descrito na inicial, com fatos geradores a partir de 20/11/2018, determinar a baixa das CDAs ns. 20193299613 e 2021215914 e que o DETRAN/MT atualize os dados cadastrais do referido automóvel, bem assim para condena-los ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 350615489, págs. 01/11).

Sustentam os Recorrentes que possuem interesse recursal quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a responsabilização estatal, bem como afirmam que o valor arbitrado se revela desproporcional diante da natureza dos fatos narrados.

Alegam que inexiste nexo causal entre a conduta atribuída à Administração Pública e os supostos prejuízos experimentados pela parte autora, defendendo que os fatos descritos não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

Asseveram que o instituto do dano moral não pode ser banalizado, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual pugnam pela reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Aduzem, ainda, a necessidade de observância da vedação à reformatio in pejus, a fim de impedir eventual agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos da Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor arbitrado.

O Apelado apresentou contrarrazões à Apelação, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 350615493, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wagner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 357990850, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT – insurgem-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais.

Denota-se dos autos que Leonardo Bruno Ribeiro Póvoa ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, sustentando a indevida inclusão de seu nome em Certidão de Débitos em Dívida Ativa, em razão de débitos de IPVA e multas vinculados a veículo que afirma não mais lhe pertencer.

Alegou, na inicial, que vendeu o veículo em abril de 2019, tendo realizado a devida comunicação de venda, contudo, posteriormente, verificou a inscrição de débitos em seu nome, decorrentes de erro no sistema da Secretaria da Fazenda, que teria invertido as informações relativas ao proprietário e ao adquirente do automóvel.

Relatou que, embora o sistema do DETRAN contenha corretamente os dados da transferência, o sistema fazendário mantém a cobrança indevida em seu desfavor, circunstância que motivou a adoção de medidas administrativas, sem êxito, permanecendo inerte a Administração Pública quanto à regularização da situação.

Afirmou que os débitos foram inscritos em dívida ativa, gerando prejuízos concretos, inclusive restrições em seu nome, o que inviabiliza a obtenção de crédito e a participação em atividades econômicas, razão pela qual busca a declaração de inexistência do débito, a correção dos registros e a reparação por danos morais.

Sustentou que a cobrança é indevida, pois o IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo, a qual não mais detém, sendo ilícita a conduta estatal ao manter a exigência tributária e promover sua inscrição em dívida ativa.

Defendeu a configuração de dano moral
in re ipsa
, em razão da inscrição indevida em dívida ativa, pleiteando indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos débitos e a expedição de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa), bem como, no mérito, a declaração de inexigibilidade das cobranças, a retificação dos registros do veículo e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, além dos consectários legais.

A Julgadora singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito, os pedidos formulados por LEONARDO BRUNO RIBEIRO PÓVOA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO (DETRAN-MT), para:

a) DECLARAR a inexigibilidade, em relação ao autor, dos débitos de IPVA relacionados ao veículo FIAT/WEEKEND TREKING, PLACA: QBI-2510, RENAVAN: 01025622844, cujos fatos geradores sejam posteriores a 20/11/2018 (data da comunicação de venda), especialmente os débitos consubstanciados nas CDAs no 20193299613 e 2021215914, no valor total de R$ 4.867,92 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos);

b) DETERMINAR ao requerido Estado de Mato Grosso que proceda à baixa das CDAs no 20193299613 e 2021215914 em relação ao autor;

c) DETERMINAR ao requerido DETRAN-MT que proceda à atualização dos dados cadastrais do veículo FIAT/WEEKEND TREKING, PLACA: QBI-2510, RENAVAN: 01025622844, corrigindo as informações no sistema da SEFAZ/MT, de modo a fazer constar o adquirente como atual proprietário;

d) DETERMINAR ao requerido Estado de Mato Grosso que se abstenha de lançar em nome do autor quaisquer débitos de IPVA relacionados ao veículo FIAT/WEEKEND TREKING, PLACA: QBI-2510, RENAVAN: 01025622844, cujos fatos geradores sejam posteriores a 20/11/2018, bem como que não constitua óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal em nome do autor;

Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais), acrescidos de 1. Juros moratórios:

(i) desde a data da constituição do crédito tributário, até a data do arbitramento do quantum indenizatório, pela taxa aplicável à caderneta de poupança, por força do Tema 810 do STF (art. 1oF da Lei 9.494/97) e do art. 398 do CC;

(ii) a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), os juros ficam absorvidos pela SELIC, que passa a incidir de forma unificada (juros + correção), até o efetivo pagamento.

2. Correção monetária:

(i) nas condenações por danos morais, incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, pelo IPCA-E (conforme Tema 810 do STF), até 08/12/2021;

(ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 3o da EC 113/2021), a qual engloba correção e juros; se o arbitramento for posterior a 09/12/2021, aplica-se diretamente a SELIC desde o arbitramento.

[...].

Condeno os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento de custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte ex adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a vedação de compensação prevista no art. 85, § 14, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso e o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

–
interpuseram o

Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da indevida inclusão do nome do Autor/Apelado em Certidão de Dívida Ativa, em vista de débitos de IPVA e de multas, vinculadas a veículo anteriormente vendido, com comunicação ao órgão de trânsito competente, bem como à adequação do montante indenizatório arbitrado na sentença.

É sabido que a responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

A adoção da teoria do risco administrativo implica reconhecer que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Nesse modelo constitucional de responsabilização, a Administração Pública responde pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço público, sempre que sua atuação produzir lesão indevida à esfera jurídica do particular.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa caracteriza dano moral presumido, denominado dano moral
in re ipsa
. Veja-se:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE CDA FUNDADA EM CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, homologou o reconhecimento da prescrição do crédito tributário relativo ao ITCD, declarou inexigível a Certidão de Dívida Ativa e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa e do protesto do título fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inscrição em dívida ativa e o protesto de Certidão de Dívida Ativa fundada em crédito tributário posteriormente reconhecido como prescrito configuram dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CRFB, possui natureza objetiva, exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, prescindindo da prova de culpa do agente público.

4. A inscrição em dívida ativa e o protesto de título fiscal fundados em crédito tributário prescrito evidenciam falha na atuação administrativa e configuram ilícito estatal, porquanto a prescrição extingue a pretensão de cobrança do crédito tributário, tornando juridicamente inexigível a obrigação fiscal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou o protesto irregular de título caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois a própria negativação indevida atinge a reputação financeira do indivíduo.

6. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação civil. No caso concreto, o montante de R$ 4.000,00 revela-se moderado e adequado às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição em dívida ativa
e o protesto de Certidão de Dívida Ativa
fundada em crédito tributário prescrito configuram falha na prestação do serviço público e ensejam responsabilidade civil objetiva do Estado.

2. A negativação indevida decorrente de cobrança fiscal baseada em crédito prescrito caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, §6o; CPC, arts. 487, I e III, “a”, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.845.574/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.06.2025.

(N.U 1044153-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026).” (Destaquei).

Registro que, nesses casos, o dano decorre automaticamente da própria prática do ato ilícito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois a restrição indevida ao crédito ou a publicidade de inadimplência possui potencial suficiente para atingir a reputação financeira e a dignidade da pessoa atingida. Trata-se de situação em que a própria natureza do ato ilícito revela, por si só, a ocorrência do abalo extrapatrimonial.

No caso
sub examine
, observo que o Recorrido promoveu a alienação do veículo descrito na inicial a terceiro, Emerson Silva, sendo efetuada a transferência de propriedade em 05/04/2019 (id. 350615460, pág. 01) e que houve o registro da comunicação de venda, junto ao DETRAN/MT, em 20/11/2018, informação regularmente inserida no sistema do órgão de trânsito (id. 350615461, pág. 02).

Ocorre que foram lançados em nome do Apelado os débitos de IPVA, cujos fatos geradores são posteriores à alienação, situação que evidencia, desde logo, a indevida imputação de responsabilidade tributária.

Da análise do caderno processual, entendo que os requisitos previstos no artigo 37, §6o, da CRFB, estão plenamente configurados.

Com efeito, a conduta estatal revela-se na falha da Administração Pública em assegurar a correta atualização e integração dos dados cadastrais relativos ao veículo, especialmente considerando que a comunicação de venda já constava registrada no sistema do DETRAN/MT desde 20/11/2018 e, mesmo assim, houve a constituição e manutenção de débitos tributários em nome de quem não mais ostentava a condição de proprietário, o que traduz inequívoca deficiência na prestação do serviço público.

O dano, por sua vez, decorre da inscrição indevida em dívida ativa e das consequências daí advindas, notadamente a restrição à regularidade fiscal do administrado, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente direitos da personalidade.

O nexo causal é evidente, uma vez que a lesão experimentada pelo autor resulta diretamente da atuação administrativa inadequada, consubstanciada na desarmonia entre os registros do DETRAN/MT e o sistema fazendário responsável pela cobrança do IPVA.

Cumpre salientar que o IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor, de modo que, uma vez comprovada a alienação, não subsiste a responsabilidade tributária do antigo proprietário quanto aos débitos posteriores.

A manutenção da cobrança, nessas circunstâncias, evidencia erro administrativo relevante, sobretudo porque a própria Administração dispunha da informação necessária para evitar a indevida constituição do crédito tributário.

Não prospera, portanto, a alegação de inexistência de ato ilícito.

A ilicitude, no âmbito da responsabilidade objetiva, não se restringe a comportamentos dolosos ou culposos, sendo suficiente a demonstração de prestação defeituosa do serviço público, o que se verifica quando a Administração, dispondo de dados corretos, deixa de utilizá-los adequadamente, ocasionando prejuízo ao administrado.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que a situação configuraria mero aborrecimento, porque a inscrição indevida em dívida ativa, fundada em débitos posteriores à alienação do veículo, configura violação concreta à esfera jurídica do particular, comprometendo sua regularidade fiscal e sujeitando-o a restrições indevidas, circunstância que caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo específico.

No que se refere ao valor da indenização do dano moral, cumpre anotar que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades da demanda, porque se trata de valor moderado, suficiente para compensar o abalo experimentado pelo Autor/Recorrido e, ao mesmo tempo, apto a desestimular a repetição de falhas administrativas semelhantes, não se revelando excessivo nem irrisório.

Além disso, a hipótese envolve indevida imputação de débito tributário com repercussão na esfera fiscal do administrado, o que reforça a necessidade de manutenção de indenização em patamar que reflita a gravidade da conduta estatal.

Desse modo, não há elementos que autorizem a redução pretendida pelos Apelantes.

Diante desse cenário, penso que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a falha na prestação do serviço público, a configuração do dano moral e a fixação de indenização em valor compatível com os parâmetros jurídicos aplicáveis.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

–, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026